Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006187-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 498.519.420-49 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO FARIAS ALVES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL
AS
E OUTROS

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
INDEFERIMENTO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REAL
I
Z
A
DA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 3
5
% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que
in
deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de
ausência de
comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

Dispositivo relevante citado:
CPC
, art. 300;
CDC
,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
183206361

–
autos de origem PJE No
1037410-52.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande
/
MT, que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 3
5
% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência, onde a autora pede a limitação dos descontos pela lei de superendividamento.

2. Inicialmente, RECEBO a inicial posto que preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

3. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação.

4. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

5. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

6. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.

7. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.

8. Com a designação da solenidade, intime-se a parte autora, através de seu advogado, bem como, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2o, CDC).

9. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

10. Com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida.

11. Concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

12. Consigno que a parte autora deverá apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação, a fim de possibilitar a discussão entre as partes.
”

Em razões recursais, alega, em síntese, que
,
sua situação de superendividamento justifica a concessão da tutela de urgência para garantir sua subsistência e dignidade, apontando que houve apresentação de documentos que comprovam que os descontos atuais prejudicam sua subsistência, comprometendo o mínimo existencial e que não há perigo de irreversibilidade, pois a questão é de natureza pecuniária.

Com base nisso, o agravante solicitou a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo do processo de origem, por meio de antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo, confirmando a liminar deferida.

O pedido de tutela foi
in
deferido em ID.
272494394
para
manter
os efeitos da decisão singular que
indeferiu a
suspensão da limitação dos descontos na
Ação De Repactuação De Dívidas (Superendividamento)
–
ID.
183206361
– autos de origem PJE No
1037410-52.2024.8.11.0002
.

Por sua vez,
o Agravado
BANCO BMG S/A
apresenta suas contrarrazões em ID.
274818388
, pelo desprovimento do recurso
de Agravo de Instrumento
.

Irresignado
com o
in
deferimento da tutela recursal
, o Agrava
do
apresenta recurso de Agravo Regimental
(ID.
276516865
)
contra a decisão monocrática que
in
deferiu o pedido de tutela recursal, afirmando
que
a Lei do Superendividamento (Lei
Federal n. 14.871/2021) permite a repactuação de dívidas quando os débitos bancários comprometem o mínimo existencial do consumidor, sendo que a lei exclui apenas dívidas com garantia real, financiamentos imobiliários e créditos rurais.

Por fim, o agravante solicitou que o relator reconsidere sua decisão ou submeta a manifestação ao colegiado competente para apreciação e, ao final, dê provimento ao agravo interno, permitindo que o mérito do agravo de instrumento seja conhecido pelo órgão colegiado competente.

Contrarrazões ao Agravo Regimental
pelo Agravado BANCO
BMG
(ID.
277601376
)
, pelo desprovimento recursal.

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
apresenta suas contrarrazões em ID. 279098860, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento
e contrarrazões ao agravo interno ID.
279524350
.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID.
281198394
).

Certificado pela secretaria o decurso do prazo para apresentação de resposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e BANCO DAYCOVAL S/A
ID.
284436863
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO FARIAS ALVES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL AS E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIS FERNANDO FARIAS ALVES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 183206361 –
autos de origem PJE No 1037410-52.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, argumentando que
somente após a manifestação dos credores é que se pode suspender a cobrança dos débitos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que
“
não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do
processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação
”.
(ID.
183206361
– PJE 1o Grau).

Em igual sentido
,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
, de
fato
,
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma
pleiteada pelo recorrente
. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como
já mencionado na decisão de indeferimento exarada
pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da autora em ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão liminar de limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) saber se é válida a imposição de multa por descumprimento da obrigação de apresentar os contratos de crédito, nos termos do princípio da cooperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório. 2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não demonstrou, de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos. 3. A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos excepcionais, o que não se verifica nos autos. 4. A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida. 5. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão no ponto em que determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora, devendo tal medida ser analisada após a audiência de conciliação. Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, AI no 1012685-39.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP). (N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes às dívidas descritas na inicial a 30% da quantia atualmente cobrada, determinando prazo de 30 dias para os credores adequarem os
valores sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação com os credores, prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se foram preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória. III. Razões de Decidir 3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, estabelece como condição essencial à tramitação da ação de superendividamento a prévia realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, sendo essa fase indispensável para eventual intervenção judicial. 4. A tutela de urgência somente pode ser concedida se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais não foram devidamente demonstrados nos autos. 5. A jurisprudência do TJMT orienta que não é possível deferir liminarmente a limitação de descontos com base apenas na alegação de superendividamento, sem o cumprimento do procedimento bifásico previsto na Lei do Superendividamento, composto por uma fase conciliatória obrigatória. 6. A decisão agravada desconsidera o rito legal ao antecipar os efeitos da tutela antes da tentativa de conciliação, inviabilizando a manifestação dos credores e suprimindo etapa essencial à solução consensual. 7. O dever de observância à jurisprudência dominante (art. 926 do CPC) impõe a reforma da decisão para garantir a coerência e integridade do entendimento consolidado na Corte estadual. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A limitação de descontos mensais em tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da preservação do mínimo existencial. 3. O procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 é bifásico, sendo inadmissível o prosseguimento da fase contenciosa sem a frustração da fase conciliatória. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 300 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.04.2024; TJMT, RAI no 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023; TJMT, RAI no 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAI no 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023. (N.U 1005929-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante
não
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser
mantida
a decisão singular pelos motivos acima expostos.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter
a decisão agravada
.

Por consequência
,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025